Tribunal: TJES
Processo: 5006035-57.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006035-57.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: LUIS EDUARDO LISBOA CORREA

PARTE INTERESSADA: ASSOCIAÇÃO REPRESENTATIVA DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - ARSAL

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE NÃO ATINGEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1- O fato de a matéria relativa à ilegitimidade da parte não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte,
ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do
TJES.

2- “
o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento
” (AgRg nos EmbExeMS: 2422)
.

3- “
nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade,
[...]

não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência
” (REsp 1.613.672/RJ).

4- Ausentes motivos hábeis a justificar o indeferimento do pleito de produção de prova pericial, principalmente em se considerando o elevado montante pleiteado pelo Exequente Agravado (cerca de R$ 4.568.316,95 pleiteados a título de honorários sucumbenciais) e o que preceituam o art. 95 do Código de Processo Civil - CPC e a Súmula nº 232 do STJ.

5- Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006035-57.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUIS EDUARDO LISBOA CORREA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão de ID 1796799, proferida no C
umprimento de Sentença
iniciado por Luís Eduardo Lisbôa Corrêa nos autos da
Ação Ordinária
registrada sob o nº 0013437-38.2003.8.08.0024 (024.03.013437-3), em que a MMª. Juíza da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória rejeitou a impugnação apresentada pelo Executado, ora Agravante.

Preliminarmente, no recurso de ID 1796775, o Estado argui a ilegitimidade do Agravado para executar os honorários advocatícios sucumbenciais ao argumento de que não atuou efetivamente no feito.

Acerca do ponto, cumpre esclarecer que no Agravo de Instrumento a análise é um tanto quanto restrita: primeiro, aquilo que foi decidido na Instância originária e efetivamente devolvido à Instância Superior; segundo, nos casos de demandas ainda na fase embrionária, às provas documentais submetidas ao efetivo contraditório judicial e ao crivo do MM. Juiz da causa.

Logo, ao examinar o recurso em testilha, deve o Julgador ater-se aos fundamentos da decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce da ação principal.

O fato de a matéria trazida à baila pelo Agravante não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte –
ainda que se trate de matéria de ordem pública –
, conforme jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. SANTA CASA. MÉDICO MEMBRO DO CORPO CLÍNICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM APRECIAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESAUTORIZAÇÃO DA ENTRADA NAS DEPENDÊNCIAS DO HOSPITAL. APURAÇÃO DE FALTAS DISCIPLINARES GRAVES. MEDIDA ADEQUADA FRENTE AOS FATOS APURADOS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO SUMÁRIA DE VIOLAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2. Dispõe o art. 300 do Código de Processo Civil que A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo . [...] 7. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002061, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/03/2021)
Grifei

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. inventário. venda de bem para pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante. impossibilidade. Recurso parcialmente conhecido e provido. 1 -
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2 - Inviável a cognição da matéria relativa à prestação de contas pela inventariante, tendo em vista tal matéria não ter sido analisada pelo juiz de primeiro grau. 3 Não havendo conformidade dos herdeiros quanto ao pagamento de advogado contratado exclusivamente pela inventariante, o pleito deverá ser resolvido nas vias ordinárias, conforme estabelece o CPC, em seu art, 643. 4 - Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030199001071, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 10/03/2020)
Grifei

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO OBSCURIDADE E OMISSÃO EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA DECISÃO EMBARGADA PARCIALMENTE ANULADA RECURSO PROVIDO, EM PARTE, COM EFEITOS INFRIGENTES. 1 -
O efeito devolutivo do agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015) está limitado à questão resolvida pela decisão interlocutória de que se recorre, de modo que a apreciação pela Corte de questões estranhas ao conteúdo da decisão agravada constitui indevida supressão de instância
. 2 Assim, considerando que a legalidade ou não da aplicação da multa por descumprimento de obrigação acessória não foi ventilada na r. decisão agravada, não poderia esta Corte apreciar tal matéria. 3 Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes, para anular parcialmente a decisão embargada. (TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024189001449, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/09/2018, Data da Publicação no Diário: 20/09/2018)
Grifei

Desse modo, deixo de me manifestar relativamente à arguida ilegitimidade, sob pena de supressão de instância, não conhecendo do recurso nesse tocante.

Adentrando no mérito do recurso, cumpre mencionar que a demanda originária cuida, nesse momento processual, de pedido de cumprimento de sentença deflagrado por Luís Eduardo Lisbôa Corrêa haja vista a condenação do Estado do Espírito Santo no pagamento das diferenças de vencimentos pleiteadas pela Associação Representativa dos Servidores da Assembleia Legislativa - ARSAL, bem como em 5% (cinco por cento) deste valor a título de honorários, verba esta que ora se discute.

O Agravante sustenta que “
entre a data do trânsito em julgado da demanda (
27.04.2012 – f. 104
), e a citação na ação de execução (25.05.2018), já
decorreu prazo superior a SEIS anos
, restando configurada a prescrição quinquenal intercorrente, nos termos do artigo 1º
do Decreto nº 20.910/32, impondo-se extinguir o processo com resolução do mérito
”.

Consoante pacífica jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento
” (STJ - AgRg nos EmbExeMS: 2422 DF 2008/0176904-6, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 25/03/2015, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/04/2015), de modo que, ocorrido o trânsito em julgado da
sentença exequenda em 27/04/2012 e iniciada a execução em 19/10/2015, não há que se falar em prescrição.

Afirma-se ainda
, nas razões recursais,
que deve ser “
extinta a obrigação com relação aos beneficiários constantes do rol final de adesões, pela realização de transação judicial
”.

A respeito da
quaestio
, o Tribunal da Cidadania assentou que “
nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade,
[...]

não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência
” (REsp 1.613.672/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe de 23/02/2017).

Da leitura do Termo de Autocomposição apresentado pelo Agravante no ID 3412017, datado de 30/05/2016, extrai-se que, além de o acordo ter sido entabulado nos autos registrados sob os nºs. 0011630-46.2004.8.08.0024 (Ação de Execução) e 0042883-37.2013.8.08.0024 (Embargos à Execução), diversos, pois, da demanda originária, não consta o advogado exequente, ora Agravado, como subscritor anuente, de modo que os efeitos do que restou celebrado entre as parte na referida transação não podem lhe ser impostas.

Destarte, quanto ao alegado “
excesso de execução na metodologia dos cálculos apresentados pelo Exequente
[e à]
Necessidade de prova pericial
”, assim se manifestou a Julgadora
a quo
:

“[...] para apurar o percentual de 5% (cinco por cento) dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados na sentença, afigura-se necessário identificar os valores devidos aos 732 (setecentos e trinta e dois) servidores públicos filiados, referente às verbas vencidas, vinculados ao Poder Legislativo Estadual, a contar de 19 de agosto de 1999 (observado o prazo prescricional nesta demanda), substituídos nesta demanda.

Apesar disso, da impugnação, vejo que
as teses trazidas pelo Estado
são em parte equivalentes
às alegações levantadas nos autos n. 0042883-37.2013.8.08.0024, assim tendo em vista que o crédito principal reflete ao cálculo da verba honorária aqui executada, tenho por essenciais adotar as razões visando aclarar a origem do crédito principal
:

[...]

À vista disso,
entendo que o credor deve discriminar o valor devido aos substituídos representados nestes autos, que ocupavam cargos no período de junho/1999 a dezembro/2009, em observância ao relatório com as informações sanadas apresentadas pela Assembleia Legislativa na demanda acima citada
.

Nesse passo,
tratando-se de simples cálculo aritméticos, entendo que não se justifica que as partes sejam oneradas com honorários de perito, que não trará maiores esclarecimentos que o contador judicial
. [...]”

Consoante se depreende do referido excerto, a Julgadora singular visa, com base em cálculos realizados em processo distinto, que sequer tramitou por dependência ao presente, utilizar idênticos parâmetros.

Cumpre dizer que embora ambos se refiram à mesma matéria – acréscimo de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) devido aos servidores da ALES –, verifica-se que ainda remanesce a necessidade de o credor Agravado “
discriminar o valor devido aos substituídos representados nestes autos, que ocupavam cargos no período de junho/1999 a dezembro/2009
”, bem como aferir se os parâmetros fixados naquele feito realmente se amoldam ao presente, porquanto, como mencionado no
decisum
recorrido, as teses trazidas pelo Estado equivalem
apenas em parte ao discutido no outro processo.

Como cediço, o processo de execução ou a fase executiva de uma ação de conhecimento se orientam pelo Princípio da Fidelidade ao Título, ou seja, não pode haver execução sem título (judicial ou extrajudicial) que a embase, o qual deve ser fielmente observado.

Assim, porque o pedido de cumprimento ou a execução da sentença deve guardar fidelidade ao título executivo judicial, em respeito à coisa julgada e a segurança jurídica, ademais do elevado montante pleiteado pelo Exequente/Agravado, o qual, em 2017, girava em torno de R$ 4.568.316,95 (quatro milhões e quinhentos e sessenta e oito mil e trezentos e dezesseis reais e noventa e cinco centavos), não vislumbro motivos para indeferir o pleito de produção de prova pericial formulado pelo Estado, tendo em vista ainda o que preceituam o art. 95 do Código de Processo Civil - CPC e a Súmula nº 232 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E A ELE DOU PARCIAL PROVIMENTO
a fim de deferir a produção de prova pericial nos autos distribuídos sob o nº 0013437-85-38.2003.8.08.0024.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA. TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES QUE NÃO ATINGEM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1- O fato de a matéria relativa à ilegitimidade da parte não ter sido apreciada pelo Magistrado singular obsta a sua análise por este Órgão, o qual deve se limitar
à matéria efetivamente devolvida pela parte,
ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes do
TJES.

2- “
o prazo para propositura de execução contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932 e da Súmula 150 do STF, é de cinco anos, contados do trânsito em julgado do processo de conhecimento
” (AgRg nos EmbExeMS: 2422)
.

3- “
nos termos dos arts. 22, 23 e 24, §§ 1º e 4º, do Estatuto da Advocacia, a prestação de serviço profissional assegura ao advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil o recebimento de honorários, sobre os quais possui direito autônomo de exigibilidade,
[...]

não podendo ser prejudicado por eventual transação realizada pelo cliente e a parte adversa, sem a sua anuência
” (REsp 1.613.672/RJ).

4- Ausentes motivos hábeis a justificar o indeferimento do pleito de produção de prova pericial, principalmente em se considerando o elevado montante pleiteado pelo Exequente Agravado (cerca de R$ 4.568.316,95 pleiteados a título de honorários sucumbenciais) e o que preceituam o art. 95 do Código de Processo Civil - CPC e a Súmula nº 232 do STJ.

5- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.